Tribunal: TJMT
Processo: 1080583-09.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080583-09.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE HUMBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 070.082.871-00 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
SAQUE ÚNICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual ajuizada por consumidor, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, fixando os juros remuneratórios pela taxa média de mercado e determinando a restituição simples dos valores pagos a maior. O banco apelante alegou, preliminarmente, irregularidade de representação processual e prescrição, e, no mérito, defendeu a validade do contrato e a ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de irregularidade na representação processual da parte autora; (
ii
) definir se a pretensão está prescrita em razão da data do primeiro desconto contratual; (
iii
) apurar se houve vício de consentimento e abusividade na contratação
de cartão de crédito consignado, autorizando sua conversão para empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado e devolução dos valores cobrados a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A procuração outorgada confere poderes gerais para o foro (cláusula ad judicia), sendo suficiente para o exercício dos atos processuais ordinários, nos termos do art. 105 do CPC e da jurisprudência consolidada, não havendo irregularidade na representação processual.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, com descontos mensais renovados automaticamente, o prazo prescricional deve ser contado a partir do último pagamento, sendo incabível o reconhecimento de prescrição em relação à pretensão de revisão contratual.

Restou comprovado que o consumidor contratou cartão de crédito consignado, mas jamais utilizou a função de crédito rotativo, limitando-se a sacar o valor disponibilizado, o que demonstra que sua real intenção era a contratação de empréstimo consignado comum.

A ausência de informações claras quanto à natureza do contrato, forma de amortização e quantidade de parcelas caracteriza violação aos princípios da informação e da transparência, configurando vício de consentimento apto a ensejar a conversão da contratação.

Não se afigura crível
,
à luz das regras de experiência comum e da lógica contratual
,
que, estando plenamente ciente das características e encargos incidentes sobre as diferentes modalidades de crédito consignado, o consumidor, por livre e espontânea vontade, optasse pelo cartão de crédito consignado, cuja onerosidade é notoriamente superior àquela verificada nos contratos de empréstimo consignado tradicional
, o que
reforça a presunção de que não houve prestação clara, adequada e transparente das informações devidas, conforme exige o art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de readequação da relação jurídica, mediante conversão do contrato e aplicação da taxa média de juros do Banco Central, com restituição dos valores pagos a maior, em observância à função social do contrato e à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procuração com poderes gerais para o foro é suficiente para a prática de atos processuais ordinários, inexistindo irregularidade na representação processual.

Em contratos de trato sucessivo, o prazo prescricional tem início a partir do último pagamento realizado.

A contratação de cartão de crédito consignado com saque único, sem utilização do limite rotativo e sem informações claras sobre amortização e encargos, configura vício de consentimento e prática abusiva.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central
e restituição simples dos valores pagos a maior, tal como determinado na r. sentença
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
XXXII
; CC,
arts
. 113, 421 e 422; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III, 46, 47 e 52, IV; CPC, art. 105.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 297.

TJ-MT, Apelação Cível nº 1016678-98.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.09.2024.

TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1005723-24.2024.8.11.0013, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2025.

TJ-MT, Agravo Regimental Cível nº 1032637-92.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo
d
e Campos Costa
e
Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência Provisória
ajuizada por
JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DA SILVA
, para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com juros remuneratórios a serem aplicados conforme a taxa média praticada pelo mercado na data de cada depósito para esta modalidade, bem como para condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado,
afirmando
que se desincumbiu do dever de prestar informações e que o instrumento contratual é claro quanto à modalidade pactuada.
Defende, ainda, a inexistência de dívida impagável e a impossibilidade de conversão para empréstimo consignado.

Requer, preliminarmente, o acolhimento das teses de irregularidade da representação processual e de prescrição. No mérito,
pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID

321102374
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – DA ALEGADA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O banco apelante suscita preliminar de
irregularidade
processual, argumentando que o instrumento procuratório acostado aos autos seria genérico e desprovido dos poderes necessários à prática de determinados atos processuais, postulando a apresentação de nova procuração com delimitação específica dos poderes outorgados.

A preliminar, contudo, não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração atende integralmente aos requisitos estabelecidos no art. 105 do Código de Processo Civil e art. 661 do Código Civil.

O instrumento confere expressamente poderes gerais para o foro (cláusula
ad judicia
), habilitando o patrono constituído à prática de todos os atos processuais ordinários, reservando apenas aqueles que, por expressa disposição legal, demandam poderes especiais.

Com efeito, o art. 105 do CPC estabelece que "
a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular (...), habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica
".

No caso em análise, não se vislumbra a prática de qualquer ato que extrapole os limites do mandato conferido ou que demandasse poderes especiais não contemplados na procuração. O instrumento apresentado é hábil e suficiente para a regularidade da representação processual, conforme pacífica jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL - PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONDOMÍNIO - IRREGULARIDADES - INEXISTÊNCIA - NULIDADE - DESCABIMENTO. A procuração geral para o foro habilita o advogado a interpor recursos,
não sendo necessário, para tanto, a outorga de procuração com poderes específicos
. Ante a inexistência na assembleia-geral extraordinária das irregularidades apontadas, não se há de falar em sua nulidade.”
(TJ-MG - AC: 10000205308869002 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022
, grifo nosso
)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DESNECESSIDADE. 1.Com efeito, a procuração outorgada ao advogado com poderes gerais para o foro, mais os especiais a que alude o art. 105 do novel Código de Processo Civil, habilita o profissional para a prática de todos os atos processuais, inclusive proceder ao levantamento de quantias mediante alvará judicial. 2.

Ressalta-se que o artigo 105 do Código de Processo Civil não estabelece prazo de validade para o
instrumento de mandato, de modo que, uma vez outorgada, a procuração continua válida até que ocorra a sua efetiva revogação
.

3.
N
o caso em análise comprovada a representação processual da agravante com a procuração juntada aos autos e inexistindo qualquer notícia de que o instrumento de mandato tenha sido revogado, não se mostra necessária a juntada de procuração atualizada. Dado provimento ao agravo de instrumento.”
(TJ-RS - AI: 70081453623 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/11/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2019
, grifo nosso
)

Destarte, a pretensão do apelante
se revela
manifestamente protelatória, desprovida de qualquer respaldo legal ou jurisprudencial, visando tão somente tumultuar o regular desenvolvimento do processo.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar

de
suposta irregularidade na representação processual.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA PRESCRIÇÃ
O
.

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta a ocorrência de prescrição, uma vez que o Autor, em tese, teria tomado ciência do suposto dano a partir da data do primeiro desconto, a saber, em
novembro
de 201
7
.

No entanto, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como se afigura na hipótese – em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente –, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

In
casu
, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
dezembro
de 202
4
, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.
[...]
.”
(
TJ-MT
1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no
DJE
14/07/2024
, grifo nosso)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2
. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3.
Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo,
de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)”
(
TJ-MT
1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no
DJE
11/07/2024
, grifo nosso)

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta do Apelado até, pelo menos,
dezembro
de 202
4
.

Com essas considerações,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo
d
e Campos Costa
e
Silva Pitaluga
, da
4ª
Vara Especializada
e
m Direito Bancário
d
e Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da presente
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência Provisória

ajuizada por
JOSÉ HUMBERTO FERREIRA DA SILVA
, para converter o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com juros remuneratórios a serem aplicados conforme a taxa média praticada pelo mercado na data de cada depósito para esta modalidade, bem
como para condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior.

Extrai-se da petição inicial que a parte autora contratou um cartão de crédito consignado quando, na verdade, imaginava ter contratado um empréstimo consignado comum. Afirma que não foi informada dos termos da contratação e

que
até a data do
ajuizamento

da ação
já foi descontado de seu benefício
o valor de
R$ 10.820,54
(dez mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), o que evidenciaria a onerosidade excessiva desta modalidade
.

Diante do exposto, requer a procedência dos pedidos iniciais a fim de que seja declarada a inexistência do negócio jurídico ou, subsidiariamente, a conversão para empréstimo consignado. Pleiteia, ainda, a restituição em dobro e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais no importe de R$
10
.000,00.

Na contestação, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação e ausência de ato ilícito a embasar o pedido de danos morais e materiais, pugnando pela improcedência da ação. A fim de reforçar a tese de defesa, coligiu aos autos o contrato
assinado em 21/09/2017
(ID
321102357
)
e recibo
de
depósito de valores na
conta bancária do autor
em 04/10/2017
(ID
321102361
).

O MM. Juízo de Direito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos
:

“
[...]
Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autoraobjetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a
parte autora recebeu valores em sua em sua conta
, mas
nenhuma compra a crédito
foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de
efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

[...]

É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC. Vejamos:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo
não obrigarão os consumidores
, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo,
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
.

Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que
a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Em acréscimo ao quanto afirmado acima, trago à colação interessante lição extraída do voto condutor proferido nos autos da apelação nº0712789-31.2022.8.07.0007, recentemente julgada pelo
E.TJDFT
. Vejamos:

[...]

Daí dizer-se que, pelos elementos probatórios produzidos nos autos, e que instruem a presente ação, é inequívoco que a parte autora pretendia contratar modalidade diversa daquela que lhe foi disponibilizada, já que foi induzida em erro em razão da dificuldade de compreensão de determinadas cláusulas (efetiva compreensão acerca de como se daria a amortização da dívida ao longo do tempo), e também pela falta de informações indispensáveis à correta contratação (ausência de especificação do número de parcelas para a liquidação do débito), levando o consumidor a crer que havia contratado empréstimo consignado que seria quitado mensalmente mediante descontos em sua folha de pagamento, quando, na verdade, o valor da dívida se perpetuava no tempo e jamais seria saldada em razão da incidência de encargos excessivos aplicados em razão do pagamento mínimo que só faziam aumentar o valor devido.

Assim, demonstrada a conduta abusiva do banco demandado, que impôs onerosidade excessiva ao consumidor, aliado ao fato de que houve vício de consentimento capaz de invalidar a avença, a solução que cabe ao caso é a conversão da contratação para empréstimo consignado comum.

A propósito, eis a jurisprudência pátria:

[...]

Não diferente é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja-se:

[...]

Com a clareza que lhe é peculiar, a Ilustre Relatora aprofundou o tema nos seguintes termos:

[...]

Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Diante da conversão do contrato para empréstimo consignado comum, a fim de dar efetividade ao comando da presente sentença, necessário se faz estabelecer a taxa de juros a ser aplicada a cada operação, sendo pacífica a jurisprudência no sentido de ser utilizada a taxa média de juros disponibilizada pelo Banco Central.

A propósito:

[...]

Assim, reconheço que a taxa de juros deverá ser adequada à média praticada pelo mercado nos percentuais disponibilizados Banco Central, levando-se em consideração a data de cada depósito,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

Nesse sentido:

[...]

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que,não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado,
a restituição deverá se dar na forma simples
, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

[...]

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais
.”

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta a regularidade da contratação e ausência de vício de consentimento, argumentando que o
consumidor
tinha plena ciência da natureza do produto contratado. Defende, ainda, a legalidade dos juros praticados
, a inexistência de dívida impagável
e a impossibilidade técnica de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum.

Pois bem.

De início, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Apesar do esforço argumentativo da parte apelante, tenho que o presente recurso não comporta provimento, pelas razões a seguir expostas.

Em análise detida dos autos, verifica-se que,
embora o contrato celebrado entre as partes expressamente indique tratar-se de cartão de crédito consignado, as circunstâncias fáticas evidenciam que a real intenção da consumidora era a obtenção de empréstimo consignado convencional,
notadamente porque a Autora jamais utilizou o cartão
para realizar compras, tendo apenas se valido do saque inicial disponibilizado
, comportamento este que corrobora sua alegação de que pretendia contratar empréstimo consignado, modalidade notoriamente menos onerosa.

Diante disso, ainda que se reconheça a existência de manifestação formal de vontade consubstanciada na assinatura do contrato, tal circunstância não elide a responsabilidade da instituição financeira pelo descumprimento do dever de informação clara e adequada sobre a natureza do produto contratado e suas implicações práticas, em flagrante violação ao art. 6º, III, do CDC.

Com essas considerações, e tendo em vista o fato de o contrato ter aparência de empréstimo consignado, sobretudo com a transferência realizada pelo banco diretamente na conta corrente da Apelada, mediante
transferência bancária
, observa-se um possível desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Com isso
, é nítido
que
o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros muito superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Assim, verifica-se que a conduta do banco apelante é ilegal e abusiva, pois
o contrato tem aparência de empréstimo consignado
com autorização para desconto em folha de pagamento.

No caso dos autos, essa diferença se mostra ainda mais gravosa considerando que o produto foi ofertado a
beneficiário de
aposentadoria do INSS
que dispunha de margem consignável para contratação de empréstimo em condições muito mais vantajosas.

Ainda, as circunstâncias da contratação e a própria dinâmica de utilização do cartão
–
com realização apenas do saque inicial e posterior incidência perpétua dos encargos
–
evidenciam que o consumidor foi induzido a erro quanto à real natureza do produto, acreditando estar contratando empréstimo consignado tradicional.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, DECADÊNCIA E INÉPCIA DO RECURSO – AFASTADAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PAN – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado,
resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10166789820228110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2024
, grifo nosso)

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA
ABUSIVA.
READEQUAÇÃO CONTRATUAL.
MULTA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
[...]
A liberação de valores via TED, sob a denominação de cartão de crédito consignado, caracteriza prática abusiva, que visa burlar a margem consignável permitida por lei e impõe juros mais elevados ao consumidor, configurando violação aos princípios da transparência e da informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor
(CDC
). A readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é necessária, conforme o princípio da
continuidade contratual (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada no mercado para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial
.
”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10057232420248110013, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

No tocante à possibilidade de conversão do contrato, tenho que a solução adotada na origem mostra-se consentânea com os princípios da conservação dos negócios jurídicos e da função social do contrato (art. 421 do CC). A conversão para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado, permite o reequilíbrio da relação negocial sem onerar excessivamente qualquer das partes.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 5. Verificada a contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção do consumidor era celebrar empréstimo consignado, configura-se vício de consentimento e prática abusiva da instituição financeira. [...]. 7. Impõe-se a conversão da contratação para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição simples dos valores descontados em excesso, se comprovados, após a devida compensação [...].”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10326379220238110003, Relator.:
ANGLIZEY

SOLIVAN
DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2025)

Ressalte-se que
a conversão não implica prejuízo à instituição financeira
, que continuará recebendo o valor mutuado
acrescido de juros, apenas em patamar compatível com a modalidade de empréstimo consignado convencional.

Diante de todo o exposto
, correta a sentença ao determinar a conversão do contrato para a modalidade efetivamente pretendida pelo consumidor, com aplicação de taxa média de mercado
e restituição simples dos valores pagos a maior
, solução que melhor atende aos princípios da boa-fé objetiva e da conservação dos negócios jurídicos.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença por estes e seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em relação à instituição financeira para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, atentando-se, ainda, à distribuição do ônus de sucumbência ocorrida na instância de origem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator, formulando, entretanto, as seguintes
ressalvas de entendimento
.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de
cartão de crédito consignado,
sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques —
não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional
. Isso porque apresenta características próprias, tais como a
incidência de encargos rotativos
, a
existência de limite de crédito preestabelecido
e a
amortização mínima mensal
, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Com tais considerações,
acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025